Tribunal: STF
Processo: AI 367542
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-04-23
Data de publicação: 2002-04-23

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento.
2. Recurso interposto por meio de cópia. Não conhecimento.
3. Inaplicabilidade do art. 2º da Lei n.º 9.800, de 26 de maio de 1999
,
porque esta norma só é aplicável aos casos em que a
interposição do recurso tenha ocorrido por meio de fac-símile.
4. Agravo regimental não conhecido.